Tribunal: TJDFT
Processo: 0737279-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de “CE - HERNIOPLASTIA UMBILICAL”.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 51781038). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 52205765).
3. A autora, em suas razões recursais, informou que possui 66 anos de idade e possui diagnóstico de hérnia umbilical (CID K42), conforme documentos médicos acostados aos autos. Esclareceu que a solicitação médica para o procedimento cirúrgico foi inserida no sistema de regulação SISREGIII em 20/01/2023, sob a classificação de risco amarelo - urgência, sendo reinserida no sistema de regulação no dia 03/07/2023, também sob a classificação de amarelo - urgência. Discorreu sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Defendeu que o relatório médico acostado aos autos indica a necessidade da recorrente de realizar o procedimento pleiteado, sob pena de riscos sérios e fundados de agravamento do seu estado de saúde. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente, no prazo de 10 (dez) dias, o serviço médico de que precisa.
4. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
5. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
6. A solicitação médica para realização do procedimento cirúrgico de hernioplastia umbilical foi reinserida no dia 03/07/2023 (ID 51781025 - Pág. 1). O relatório médico de ID 51781025 - Pág. 2-3 atestou que a demora no início do tratamento provoca ou acentua sofrimento psíquico e dor abdominal.
7. No Ofício no 1171/2023 de ID 51781027 - Pág. 5, datado de 04/07/2023, constou informação que o procedimento já havia sido autorizado pela Central para a realização no HRL no mês de maio de 2023, todavia, a unidade executante informou não ter realizado a cirurgia, em razão de indisponibilidade de leito.
8. Não constou nos autos informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, após a reinserção da solicitação médica no dia 03/07/2023. Entretanto, o Sistema de Regulação reconheceu tratar-se de solicitação que possui prioridade na fila do SISREGIII, com autorização nas primeiras vagas disponibilizadas pela especialidade (ID 51781027 - Pág. 5). Tal circunstância aliada ao consignado no relatório médico denota a imprescindibilidade de delimitação de um prazo para cumprimento da obrigação, para que o Poder Público seja compelido a fornecer à recorrente o serviço médico de que necessita, uma vez que se trata idosa, com comorbidades (ID 51781025 - Pág. 2) e que aguarda desde janeiro de 2023 o tratamento médico para sua enfermidade.
9. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer à autora o procedimento cirúrgico de hernioplastia umbilical, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
10. Sem custas, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.